Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-53.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Fornecimento de energia elétrica – "Ação pelo rito ordinário" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, que não constitui prova suficiente acerca de eventual fraude no medidor – Não comprovado que a inspeção

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Fornecimento de energia elétrica – "Ação pelo rito ordinário" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, que não constitui prova suficiente acerca de eventual fraude no medidor – Não comprovado que a inspeção realizada tenha observado os princípios do contraditório e da ampla defesa – Impossibilidade de se presumir a responsabilidade do autor por eventual irregularidade no medidor – Cobrança reputada inexigível – Valores comprovadamente pagos que devem ser restituídos de forma simples – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002398-53.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado/apelante PLINIO
MARCIO PASSOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
2
VOTO 39213
APELAÇÃO N° 1002398-53.2019.8.26.0157
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODRIGO PINATI DA SILVA
APELANTE/APELADA
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
APELADO/APELANTE
: PLINIO MARCIO PASSOS GOMES
COMARCA
: CUBATÃO
RECURSOS Apelações Fornecimento de energia elétrica
“Ação pelo rito ordinário” Insurgência contra a r. sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral,
que não constitui prova suficiente acerca de eventual fraude no
medidor Não comprovado que a inspeção realizada tenha
observado os princípios do contraditório e da ampla defesa
Impossibilidade de se presumir a responsabilidade do autor
por eventual irregularidade no medidor Cobrança reputada
inexigível Valores comprovadamente pagos que devem ser
restituídos de forma simples Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados Recursos improvidos.
1) Cuida-se de “ação pelo rito ordinário” (fls. 01/06) julgada
parcialmente procedente (fls. 93/96), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
3
Apelam as partes.
Apelação da COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL em fls. 103/114.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que o valor impugnado se refere a recuperação de consumo,
procedimento adotado com respaldo na Lei no 8.987/95, em que a apelante visa o
recebimento dos valores referentes a energia elétrica utilizada pela unidade
consumidora, e que não foram integralmente adimplidos.
Aduz que todos os procedimentos adotados encontram apoio
nas normas editadas pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, Lei no
8.987/95 e artigo 175 da CF, inexistindo fundamento para se afastar a
credibilidade do TOI expedido, ante a comprovada vulnerabilidade do acesso ao
medidor, que permitiu sua adulteração, ensejando a captação errônea do
consumo de energia da unidade consumidora.
Salienta que os documentos colacionados comprovam que as
inspeções foram passíveis de acompanhamento, estando o apelado regularmente
ciente do procedimento adotado, inexistindo violação às garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Alega que a adulteração está comprovada pelo Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI, que possui presunção de legalidade, e que pelo
histórico de consumo da unidade se constata uma queda injustificada durante o
período de irregularidade, em que se apurou ter ocorrido fraude no medidor.
Diz que diante da comprovada regularidade dos valores
cobrados, não há que se falar em sua restituição, na forma do artigo 940 do CC,
e que inexistiu ato ilícito praticado pela apelante, que não deu causa ao
ajuizamento da ação, razão pela qual deve o apelado ser condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios, conforme precedente jurisprudencial
colacionado.
Apelação de PLINIO MARCIO PASSOS GOMES em fls.
119/123.
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
4
reforma, apenas para reconhecer o direito do apelante a repetição do indébito, na
forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, especialmente diante da constatada
ilegalidade na cobrança das parcelas acrescidas indevidamente em suas faturas,
e que foram parcialmente adimplidas, devendo os referidos valores serem
restituídos em dobro.
A apelada COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL apresentou contrarrazões em fls. 129/138.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
141), e observado que o apelante PLINIO MARCIO PASSOS GOMES não é
beneficiário da gratuidade da justiça, foi determinado o recolhimento em dobro do
valor do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de
deserção.
Outrossim, foi determinado que a serventia certifique se
PLINIO MARCIO PASSOS GOMES apresentou contrarrazões ao recurso de fls.
103/114. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls.
142/143).
Em atendimento ao determinado, o apelante PLINIO MARCIO
PASSOS GOMES pleiteou a juntada dos comprovantes de recolhimento do
preparo recursal em fls. 145/147.
A serventia certificou em fls. 148 que em contato com o cartório
de origem, conforme “e-mail” em fls. 149, foi informado que não houve petição de
contrarrazões protocolada por PLINIO MARCIO PASSOS GOMES.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 150.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
115/116 e 146/147).
É o relatório.
2) Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor PLINIO ajuizou “ação
pelo rito ordinário” (fls. 01/06), sob o argumento de que a ré CPFL constatou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
5
suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado em seu imóvel,
apontando a existência de débito no valor de R$ 2.254,48 (dois mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), e que sem seu
consentimento, parcelou o referido valor e passou a cobra-lo nas contas de
energia elétrica, que apesar de terem sido impugnadas, estão sendo pagas.
Houve contestação (fls. 34/45), com a posterior juntada de
documentos (fls. 73/87), sem réplica, conforme certificado em fls. 92.
Sobreveio a r. sentença (fls. 93/96), que julgou parcialmente
procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade do débito constante da
notificação em fls. 15/16, e condenar a ré CPFL a restituir de forma simples as
quantias comprovadamente pagas, devidamente atualizadas e acrescidas de
juros legais. Diante da sucumbência mínima do autor, a ré CPFL foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em dez por cento do valor atualizado da condenação, que não poderá ser
inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais).
Daí a irresignação das partes, que não comporta provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que a relação jurídica
existente entre as partes está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor,
posto ser o autor consumidor final dos serviços de fornecimento de energia
elétrica prestados pela ré CPFL.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir do autor a prova de que não houve fraude ou irregularidade
no medidor no 30792307, já que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo o autor alegado que não é responsável
pelo débito apurado no demonstrativo em fls. 15/16, cabia à fornecedora de
energia elétrica ré comprovar a irregularidade no medidor e a consequente
legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Entretanto, como bem observou o nobre magistrado de
primeiro grau, além do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 745107547 ter
sido produzido de forma unilateral, a referida inspeção não é suficiente para
comprovar a efetiva existência de irregularidade no medidor instalado no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
6
do autor.
Isso porque, apesar da legalidade que se reveste a lavratura
do TOI, referido documento, por si só, não constitui elemento probatório,
conforme preceitua a própria Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, razão
pela qual se faz necessária a preservação do equipamento alegadamente
adulterado, sendo que a simples diminuição no consumo não é suficiente para
caracterizar a existência de fraude.
Ademais, conforme bem salientou a r. sentença, a ré CPFL
não apresentou nenhum indício de prova de que tenha comunicado previamente
o autor sobre a inspeção a ser realizada, além de não ter apresentado nenhum
documento que fosse capaz de demonstrar os alegados indícios de adulteração
no medidor.
Não obstante, pela análise das faturas colacionadas em fls.
73/87, é possível constatar a habitualidade na variação do consumo de energia
elétrica, que em alguns meses são bem superiores a outros, o que por si só não
evidencia a existência de adulteração no medidor, até em razão de nova queda
no consumo após a inspeção realizada, conforme se verifica pelas faturas dos
meses de abril, maio e junho do ano de 2019 (fls. 85/87).
Dessa forma, como bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, inexistindo prova de que o autor foi previamente comunicado sobre
a inspeção realizada no dia 26/12/2018, e não tendo a ré CPFL apresentado nem
mesmo a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção no 745107547, não é
possível presumir a existência de eventual irregularidade ou adulteração no
medidor, apta a autorizar a revisão retroativa de cobrança, tampouco a
responsabilidade do autor pela mesma.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“(...).TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no
aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
7
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte
administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio
aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do
débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais
ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90
(noventa) dias de retroação.” (REsp 1412433/RS, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO STJ, J. 25/04/2018).
(Destaques do Relator).
Portanto, não comprovada a efetiva existência de fraude no
medidor e a eventual responsabilidade do autor pela mesma, tampouco que a ré
CPFL tenha observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se
admite a cobrança relativa a consumo residual pretérito, razão pela qual é de
rigor a procedência parcial da ação, para declarar a inexigibilidade do débito
apontado na notificação em folhas 15/16.
Outrossim, não evidenciada a má-fé da ré CPFL ao realizar a
cobrança das diferenças apuradas, que foram declaradas indevidas pela r.
sentença, deve ser mantida a determinação de restituição simples dos valores
indevidamente cobrados.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à
restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a
má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se
verifica nos autos.” (REsp 1539815/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Órgão Julgador T3 TERCEIRA TURMA STJ, J. 07/02/2017).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
TOI Diferença de valores referente ao fornecimento de energia elétrica, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
8
razão de constatação de irregularidades no relógio medidor.
Sentença de
procedência. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Inobservância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou
administrativo (Art. 5o, LV da C.F). Produção de prova unilateral pela ré.
Cobrança indevida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1016157-85.2019.8.26.0577, Relator Des. Israel
Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
17/12/2019).
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito Sentença de procedência Inconformismo da ré Concessionária de
serviço de energia elétrica que deve adotar as providências necessárias para
apuração de indícios de irregularidades do consumo não faturado ou faturado a
menor, conforme artigo 129 e seguintes da Resolução Normativa no 414/2010 da
ANEEL Apesar de a suplicante ter constatado erro na medição e realizado
perícia administrativa, quando intimada para especificação das provas, não
demonstrou interesse algum na produção de perícia judicial Prova que poderia
eventualmente confirmar que o erro no medidor teria sido causado pelo apelado,
ou mesmo praticado qualquer alteração para desvio do registro de consumo de
energia, ônus que competia à apelante
Cabe à apelante a manutenção
periódica dos medidores e sua eventual substituição, sendo descabida a
imputação da responsabilidade ao apelado pelo mencionado erro na apuração do
consumo de energia
Ausente demonstração de que o recorrido teria dado
causa a eventual desvio ou irregularidade no medidor, é abusiva a cobrança
referente ao período de quase três anos do consumidor, bem como a ameaça no
corte do fornecimento de serviço essencial Procedência mantida Recurso não
provido.” (AP 1000529-19.2019.8.26.0072, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores dos apelantes, as razões expendidas nos recursos não se prestam
a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002398-53.2019.8.26.0157 -Voto no 39213
9
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RODRIGO PINATI DA SILVA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor, serem majorados
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantido o
mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais).
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator